Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710814-80.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MARCELO SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator